Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700159-43.2022.8.07.0006 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDOS: EDUARDO MATIAS ROCHA, WDSON FERNANDES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 485, INCISO III, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARTE CADASTRADA PARA RECEBER INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA. 1. Ocorrendo o abandono da causa, por mais de trinta (30) dias, é cabível a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, pois o art. 771, parágrafo único, do CPC, prevê a aplicação subsidiária do disposto no Livro I da parte especial - art. 318 ao art. 512, todos do CPC. 2. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 3. Se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar ao CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. Tendo ocorrido ciência dos atos para dar andamento ao feito por parte do advogado da recorrente, por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela referida Portaria, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de intimação da autora e de seu patrono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 4. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil, porque a intimação pessoal da parte, em caso de abandono da causa, somente pode ser realizada pela via postal ou por meio de oficial de justiça, mas jamais pelo portal eletrônico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso III, §1o, do CPC, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015